Tribunal: CARF
Processo: 10855.909775/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909775/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.103 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
METALEX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio
da qual a contribuinte pretende compensar débitos de CSLL (código de receita: 2484) e de
IRPJ (código de receita: 2362) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (CSLL:2484).
Por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada
no presente processo, ao fundamento de que "Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909775/2009-91
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que concorda com a não-homologação do pedido de compensação, porém
solicita que os débitos não sejam cobrados, visto que os mesmo encontram-se devidamente
quitados, conforme alega ter demonstrado.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

O Acórdão da Instância a quo, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme os seguintes fundamentos:
1. A compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações
jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte
tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica de crédito tributário, na
qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos.

2. Assim, em síntese, quando a contribuinte transmite uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra
a Fazenda Nacional, para extinguir um crédito tributário (débito fiscal)
constituído em seu nome, de forma que, o reconhecimento do indébito
tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
3. Conforme relatado, o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Sorocaba (fl. 05) não reconheceu qualquer direito creditório a
favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que "foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período".
4. A própria manifestação de inconformidade, estaria descaracterizado o
objeto da DCOMP, tendo sido um equívoco sua transmissão, pois os
débitos informados no período de apuração já se encontram quitados,
conforme DIPJ/2007-retificadora.
5. Nesse sentido, a manifestação de inconformidade objetiva nada mais do
que o cancelamento da compensação dos débitos de CSLL (código de
receita: 2484), período de apuração: dezembro de 2006, e de IRPJ (código
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

de receita: 2362), período de apuração: dezembro de 2006, para evitar sua
cobrança.
6. No que atine ao indébito, não há correção a ser feita no despacho decisório
de fl. 05, tendo em conta a inobservância de requisito básico para sua
formalização, qual seja, a existência de um crédito tributário junto à
Fazenda Nacional. Registre-se, inclusive, que a postulante concordou
expressamente ser indevido o crédito pleiteado.
7. No que diz respeito ao pedido de cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente, cumpre registrar que a desistência do pedido
não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento é
efetuado formalmente e somente para as declarações ainda pendentes de
decisão administrativa, como determina o artigo 82 da IN RFB n° 900, de
30/12/2008.
8. Portanto, caso a declaração dos débitos de CSLL (código de receita: 2484),
período de apuração: dezembro de 2006, e de IRPJ (código de receita:
2362), período de apuração: dezembro de 2006, , tenha sido um equívoco,
tal fato somente pode ser firmado mediante apresentação de provas,
contábil e fiscal, para comprovar o alegado erro.
9. Neste contexto, registre-se que a contribuinte ao efetuar o pagamento de
tributos necessita, para convalidar o recolhimento efetuado, realizar uma
série de atos, como manter escrituração contábil, baseada em documentos
hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar o tributo devido
e recolher o correspondente valor. Ainda mais, quando a contribuinte é
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos
do artigo 7° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais.
10. No presente caso, embora a recorrente alegue que o débito de CSLL,
período de apuração: dezembro de 2006, declarado na PER/Dcomp, tenha
sido objeto de compensação direta na DIPJ, como parte do montante, que
foi deduzido da CSLL devida no ano-calendário de 2006, tal afirmação
somente pode ser edificada com prova das informações a ele referente,
confrontando os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria efetivamente o tributo devido a título de CSLL no ano-calendário de
2006.
11. O mesmo raciocínio vale para o débito de IRPJ. Caso o débito de IRPJ,
período de apuração: dezembro de 2006, declarado na PER/Dcomp, tenha
sido objeto de compensação direta na DIPJ, como parte do montante, que
foi deduzido do IRPJ devido no ano-calendário de 2006, tal afirmação
somente pode ser edificada com prova das informações a ele referente,
confrontando os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria efetivamente o tributo devido a título de IRPJ no ano-calendário de
2006.
12. Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), tomada de
empréstimo pela CSLL, para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem-
se que os pagamentos efetuados pela contribuinte no decorrer dos meses do
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando antecipações do
tributo devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a
interessada, porquanto fez a opção prevista no artigo 2° da Lei n° 9.430/96,
fica obrigada aos recolhimentos mensais por estimativa, com base na
receita bruta, devendo, ao final do período de apuração anual, proceder ao
confronto entre os valores recolhidos por estimativa e o valor devido da
CSLL apurada.
13. Conforme legislação, a interessada está obrigada, considerando que é
optante pelo lucro real, apuração anual, a pagar mensalmente a contribuição
social sobre o lucro líquido devida por estimativa com base na receita
bruta, com a aplicação de um percentual determinado. Pode também
suspender o pagamento desde que proceda aos balancetes mensais,
demonstrando que o valor acumulado já pago excede o valor da
contribuição, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso.
14. No final do ano, o IRPJ e a CSLL apurados, fruto da aplicação da
respectiva alíquota sobre uma base de cálculo tributável, decorrente do
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões impostas pela lei fiscal,
deve ser deduzida da somatória das parcelas recolhidas, retidas e pagas ao
longo do período, no caso o ano civil, podendo dessa operação aflorar IRPJ
a pagar e CSLL a pagar ou, na hipótese de ter sido antecipada e retida mais
que a devida, saldo negativo de IRPJ e CSLL a pagar, respectivamente.
15. Nessa esteira, cabe ressaltar que a informação prestada na Declaração de
Imposto de Renda (DIPJ), por si só, não dá lastro à pretensão repetitória,
pois dito documento prova a declaração, não o fato.
16. A pessoa jurídica doadora para deduzir do imposto devido, em cada
período de apuração, as doações efetuadas aos Fundos Municipais
Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão
preencher três requisitos: a) comprovar a doação efetuada; b) obedecer aos
limites estabelecidos pelo Poder Executivo; e c) vedada a dedução como
despesa operacional.
17. Nos autos, a contribuinte não fez a comprovação da doação efetuada, nem
prova de que a referida doação não foi deduzida como despesa operacional.
18. Daí a razão dos registros contábeis e demais documentos fiscais, acerca da
base de cálculo do IRPJ, serem indispensáveis para que se comprove a
alegação aqui firmada pela contribuinte.
19. Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do
imposto com base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base
de incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a
elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do balanço
patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro de
Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7° e seu § 4°, e
8°, inciso I, ambos do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

20. Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo
923 do RIR/1999:
21. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente
apresentar a DIPJ/2007, retificada após a ciência do despacho decisório.
22. Por fim, não se pode olvidar que a PER/Dcomp sob exame traduz confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do débito
indevidamente compensado, atributo válido para as declarações de
compensação apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
a partir de 31 de outubro de 2003, data de início da vigência da Medida
Provisória n° 135.
23. Nesse sentido, a mera afirmação de inexistência de débito de CSLL
confessado em instrumento hábil não se presta ao afastamento de crédito
tributário, que para tanto exige tratamento de cautela, a ver pelo artigo 141
do Código Tributário Nacional.

Recurso Voluntário
Inconformada com o Acórdão de 1a Instância, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, visando a reforma da decisão combatida, com as seguintes razões de fato e de direito.
Preliminarmente
1. A recorrente alega a possibilidade de comprovação em âmbito recursal pois: o
presente caso amolda-se à norma autorizadora de anexação de documentos
durante o trâmite do processo administrativo; a não aceitação da
documentação anexado ao seu recurso voluntário infringirá o princípio da
verdade material que norteia a efetiva apuração da verdade dos fatos; cabe à a
administração pública fiscalizatória avaliar todos os documentos contábeis
submetidos à sua apreciação, ou não poderá fazer incidir tributo que entenda
devido sem lastro cabalmente comprovado a ser subsumido à hipótese de
incidência tributária.
Do Mérito
2. Apurou-se o IRPJ, respeitou-se o pagamento por estimativa e aplicou-se a
fórmula legal para apuração dos tributos em todos os meses do exercício.
3. Corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal, DIPJ retificadora e LALUR),
regularizando sua situação perante o Fisco.
4. Demonstrou cabalmente conter a documentação fiscal exigida, razão pela qual
a alegação de glosa da doação encontra-se eivada de completa equivocidade”.

Das Nulidades
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

a) preterição do direito de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de
diligenciar;
b) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato indevido;
c) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato ilegal.

Dos Pedidos
A recorrente requer o cancelamento do crédito tributário, anulação do Auto de
Infração e reforma do Acórdão de 1a Instância em virtude das seguintes razões.
1. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal fulcrada
em Norma Autorizadora prevista no Artigo 16, §4°, aliena 'c', do Decreto
n° 70.235/72;
2. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal pelo
Princípio da Verdade Material;
3. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal, pelo
disposto no Parágrafo Único do Artigo 142 do CTN que estabelece que o
Lançamento é atividade plenamente vinculada às provas materiais;
4. Pela comprovação documental da existência do crédito e da opção de
pagamento dos tributos, aplicando-se a fórmula legal para apuração dos
tributos em todos os meses do exercício em respeito aos Artigos 222, 223
e 230 do RIR|99;
5. Pela correção da escrita fiscal representada pela DIPJ Retificadora e pelo
LALUR;
6. Pela dedução do Imposto Anual baseado na Lei n° 8.849/94 -Doação
Comprovada por Documentação Expressa (Artigo 231 do RIR/99);
7. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância pois não impingiu a fiscalização
de diligenciar pessoalmente, nem solicitou a juntada de documentos que
comprovassem à verdade material dos fatos (Art. 59, II, do Decreto n°
70.232/72);
8. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que ampliou indevidamente a
extensão do Art. 74 da Lei n° 9.430/1996 que se refere exclusivamente à
restituição ou ressarcimento, diferentemente do saldo negativo que está
lastreado no Art.|230 do RIR/1999;
9. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que inviabilizou o crédito por
falta de juridicidade, e, por correlação lógica deveria ter inviabilizado o
débito por falta de juridicidade (inteligência do Artigo 142 do CTN).
Por fim, requer que, subsidiariamente, os autos deverão retornar à Fiscalização
para elaboração de diligência tendente a confirmar as alegações e os documentos anexados
neste processo administrativo.
É o relatório.

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

1. Das Preliminares

1.1 Preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por preterição do direito
de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de diligenciar, in verbis:
A decisão recorrida é nula.
Desde o protocolo da Manifestação de Inconformidade pela contribuinte, a
Administração Pública estava devidamente ciente de que a lavratura decorreu de mero
equívoco retificado em tempo de não gerar qualquer prejuízo ao Erário.
Não obstante, absteve-se de diligenciar, pessoalmente ou solicitar a juntada de
documentos que comprovassem a verdade material dos fatos.
Está atitude, totalmente arbitrária, é punível com a Nulidade da Decisão, nos termos do
que preceitua o artigo 59, II do Decreto no 70.235/72.

Discorda-se das alegações trazidas pelas recorrente pois o ônus de comprovar os
equívocos cometidos pertence ao contribuinte, sendo esse quem deveria solicitar a juntada de
documentos que comprovassem a verdade material dos fatos.
Quanto às diligências, essa podem ser determinadas pela Autoridade Julgadora,
quando entende-las necessárias, conforme o disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Acrescenta-se que, por ocasião do recurso voluntário, a Recorrente trouxe os
documentos que entende como comprobatórios de suas alegações.
Do exposto não se vê preterição do direito de defesa no procedimento da
Autoridade Julgadora de 1a Instância, portanto rejeita-se a referida preliminar de nulidade.

1.2 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado por ato
indevido
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa manteve o ato
de lançamento instrumentalizado por ato indevido, in verbis:
A decisão recorrida é nula por mais uma razão.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

Apoia todo o seu arrazoado na equivocada ideia de que o PER/DCOMP poderia
substituir o ato de lançamento tributário, também para os casos de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Nesse sentido, afirma que a transmissão eletrônica do documento PER/DCOMP
constituiu, de forma hábil e suficiente, a exigência do débito nos termos do Parágrafo
Sexto do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
Todavia, referido Parágrafo Sexto encontra limitação no próprio 9.430/1996.
De se notar, pois que o crédito passível de compensação nos termos do Art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 é aquele relativo exclusivamente à restituição ou ressarcimento, e não a
saldo negativo.
Por sua vez, o crédito que foi glosado pela fiscalização decorre de saldo negativo de
IRPJ e CSLL, cuja compensação encontra guarida no Artigo 230 do RIR 1999.
Logo, inaplicável o §6° do Art. 74 da Lei no 9.430/1996 ao crédito, este lastreado pelo
Art. 230 do RIR/1999.

Percebe-se que a Recorrente equivoca-se em suas afirmações, pois o crédito
informado em PER/DCOMP refere-se à estimativa de IRPJ do mês de agosto de 2006 e o débito
é de CSLL devida ao final do período de apuração. Vê-se que o PER/DCOMP é instrumento
apto a constituir o débito tributário sob discussão.
Portanto rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa
manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato devido.

1.3 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado por ato
ilegal
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa manteve o ato
de lançamento instrumentalizado por ato ilegal, in verbis:
A decisão recorrida é nula por uma terceira razão.
Segundo a quase totalidade dos doutrinadores brasileiros, o lançamento é um ato
jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e vinculados,
mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma individual e
concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e como
consequência, a formalização do vinculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela
base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos
termos espaço temporais em que o crédito há de ser exigido.
Ora.
Se o lançamento é um ato "jurídico", e a utilização da PER/DComp para
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ e da CSLL foi considerada ilegal,
conclui-se que seus efeitos não podem gerar consequências jurídicas por serem
ilegais.
Por conseguinte, se o crédito foi inviabilizado por falta de juridicidade e o débito
também não poderia ser lançado por falta de juridicidade.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

Em suma, se o PER/DCOMP não lança o crédito, também não pode lançar o
débito.
Portanto:
Ou o ato é jurídico, e pode redundar no reconhecimento do crédito e do débito,
Ou o ato não é jurídico, e não pode redundar no reconhecimento do crédito e do
débito.

O PER/Dcomp sob exame traduz confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente à exigência do débito indevidamente compensado, atributo válido para as declarações
de compensação apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de
outubro de 2003, data de início da vigência da Medida Provisória n° 135. A não comprovação do
alegado crédito, não afasta a confissão e dívida por meio do PER/Dcomp.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância, pois
essa manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato legal.

2. Do Mérito

Em síntese, a recorrente alega inexistentes os débitos de CSLL (código de receita:
2484), período de apuração: dezembro de 2006, no valor de R$ 351,59, e de IRPJ (código de
receita: 2362), período de apuração: dezembro de 2006, no valor de R$ 50.054,27débito de
CSLL, período de apuração: dezembro de 2006, no valor de R$ 92.666,96, informado na
PER/DCOMP, pleiteando o cancelamento da compensação apresentada eletronicamente.
A recorrente afirma que “apurou-se o IRPJ e a CSLL, respeitou-se os pagamentos
por estimativa e aplicou-se a fórmula legal para apuração dos tributos em todos os meses do
exercício”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real estatui que os recolhimentos realizados por estimativa no
decorrer do ano civil, configuram-se como antecipação do tributo, devendo, ao
final do período de apuração anual, proceder-se ao confronto de valores
recolhidos e o efetivo valor devido a titulo de IRPJ.
Nesse sentido, seguem artigos concernentes à matéria extraídos do Regulamento
o Imposto de Renda de 1999:
[...]
Primeiramente, de se notar que no vertente caso foram respeitados os artigos 221
e 222 do RIR/1999.
Isso porque, a empresa tinha o direito de optar pela apuração do lucro real (doc.
6- Balancete de Janeiro), bem como foi escolhido o pagamento por estimativa
quando do inicio dos recolhimentos tributários (doc. 7 e 8 — DARF de IRPJ de
Janeiro e DARF de CSLL de Janeiro), bem como, ainda, foi aplicada a fórmula
legal para apuração dos tributos (doc. 9- Cálculo dos Tributos em Janeiro).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

Em segundo lugar, de se notar que no vertente caso foi respeitado o artigo 230 do
RIR/1999.
Isto porque, a empresa demonstrou que continuou apurando o IRPJ (doc. 10-
Balancete de Fevereiro), bem como respeitando o pagamento por estimativa (doc.
11 e 12 – DARF de IRPJ de Fevereiro e DARF de CSLL de Fevereiro), bem
como, ainda, aplicando a fórmula legal para apuração dos tributos (doc. 13
Fevereiro).
E assim por diante, conforme comprovam os documentos anexados a este recurso
e cujo resumo encontra-se no quadro abaixo.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

Como se vê, a legislação federal foi respeitada para viabilizar o aproveitamento
dos créditos originários dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2006.

A Recorrente alega que “corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal, DIPJ
retificadora e LALUR), regularizando sua situação perante o Fisco”:
Analisadas as informações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, e com
o intuito de corrigir o equívoco cometido, a contribuinte, em novembro de 2009,
protocolou Manifestação de Inconformidade admitindo o erro na apresentação
da PER/Dcomp e, paralelamente, retificou a DIPJ anteriormente apresentada
pela nova DIPJ, que corretamente compôs o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período (doc.57).
Ademais, a contribuinte disponibilizou a Demonstração do Resultado do
Exercício findo em 31/01/2006 (doc. 58), com o correspondente registro dos
justes do Lucro Líquido em 31/01/2006 (doc. 59).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

Incluiu, ainda, a Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2006
(doc. 60), com o correspondente registro dos ajustes do Lucro Líquido em
31/12/2006 (doc. 61).
Portanto, a exímia contribuinte, que sempre fomentou o Governo Federal com
informações exatas de suas operações, corrigiu as distorções apontadas,
regularizando sua situação perante o Fisco.

A Recorrente afirma que “demonstrou cabalmente conter a documentação fiscal
exigida, razão pela qual a alegação de glosa da doação encontra-se eivada de completa
equivocidade”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica
optante pelo Lucro Real estatui que os impostos poderão sofrer a dedução de
doações nos termos expressos do artigo 231 do Regulamento do Imposto de
Renda de1999.
A decisão recorrida, por sua vez, estabeleceu que as doações precisam preencher
três requisitos:
a) comprovar a doação efetuada;
b) obedecer aos limites estabelecidos pelo Poder Executivo; e
c) vedada a dedução como despesa operacional.
Acrescenta que, no presente caso, não foi comprovada a doação efetuada, nem
que a referida doação não foi deduzida como despesa operacional.
No obstante, a ora recorrente atesta que possui todos os documentos acima
elencados em sua escrita fiscal. É o que se abstrai dos seguintes documentos:
1) Recibo bancário ao FUMCAD da Prefeitura da Cidade de São Paulo (doc.
62),
2) Cópia de sua escrituração no Livro Razão, comprovando tratar-se de débito e
não dedução como despesa operacional (doc. 63).

A fim de comprovar o direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2002, apresenta a composição dos créditos, de acordo com a
DIPJ/2003 retificadora (fls. 65 a 154).
Anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento do IRPJ do ano-
calendário de 2002, os comprovantes de arrecadação (fls. 57 a 64), os livros diário e razão com
os lançamentos contábeis das antecipações ocorridas (fls. 155 a 167).

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909775/2009-91

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do
crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização
da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se,
do
forma
conclusiva,
sobre
a
procedência
das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a (in)existência dos
débitos de CSLL (código de receita: 2484), e de IRPJ (código de receita:
2362), informados na PER/DCOMP, o cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do débito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital